Tribunal: STF
Processo: HC 259895
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no 1.023.770/SP



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Consta dos autos: 



    Consta do inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2021, as 23h42, na Rodovia Vicinal João Batista Fuster Pinheiro, no município de Novais, área jurisdicional desta Comarca de Tabapuã, SERGIO ANTONIO NARDI VIEIRA conduziu o veículo automotor Fiat/Stilo, prata, ano 2006, placa DSA4F95/Cajobi, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 



    Segundo se apurou, após ingerir bebida alcoólica no Município de Cajobi, SERGIO tomou a direção do veículo acima mencionado e passou a transitar pela avenida acima mencionada, com destino a Novais, trazendo consigo como passageiras Kauany Caroline Pereira Alves, sua esposa, e Milena Regina Vieira, sua sobrinha. 



    Ocorre que durante o percurso o casal protagonizou uma discussão, sendo que Kauani segurou o volante do carro, que se desgovernou e capotou na faixa de rolamento. Durante a abordagem policial, o denunciado se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas admitiu a ingestão de álcool, sendo notado pelo policial militar forte odor etílico.



    [...] o regime semiaberto deve ser mantido, pois o réu é reincidente em crime doloso e portador de mau antecedente no mesmo delito (art. 33, §2º, 'c', e §3º c/c art. 59, todos do CP), a indicar que as condenações anteriores não surtiram o efeito desejado, sendo necessário elevar-se a resposta estatal. 



    Pela mesma razão, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44, II, e III, do CP), nem a sursis penal (art. 77, I e II do CP).



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] ao apreciar os autos da apelação criminal e manter decisão condenatória, esta C. Câmara entendeu que o julgamento se deu regulamente, inclusive no tocante ao regime inicial fixado e à impossibilidade de substituição da pena, o que a coloca na posição de autoridade coatora, não comportando conhecimento destes pedidos. 



    Não bastasse, foi certificado o trânsito em julgado em 02/04/2025 (fls. 65 dos autos de origem). Logo, pretende, o impetrante, desconstituir sentença já atingida pela coisa julgada, o que, à evidência, não se mostra possível em sede de habeas corpus. 



    Assim, em tese, a reanálise do regime inicial imposto e da possibilidade de substituição da pena só seria possível via revisão criminal, visto que já certificado, nos autos, o trânsito em julgado. Repiso: revisão criminal somente nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP, não para fazer vezes de apelação da apelação.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a manutenção do paciente em regime semiaberto, sem a devida fundamentação, representa um flagrante desrespeito ao princípio constitucional da individualização da pena”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “fixar o regime aberto de cumprimento da pena” e “determinar a substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente